Tribunal: TJSP
Processo: 1005892-28.2021.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
ATO ADMINISTRATIVO. Pretensão destinada ao reconhecimento do direito à manipulação, exposição, entrega, pequeno estoque gerencial e comercialização digital de produtos e medicamentos manipulados isentos de prescrição sem que lhes sejam aplicadas as sanções previstas na RDC no 67/07, da ANVISA. Procedência. Resolução que extrapolou sua competência regulamentar ao estabelecer exigência não prevista

Ementa:
ATO ADMINISTRATIVO. Pretensão destinada ao reconhecimento do direito à manipulação, exposição, entrega, pequeno estoque gerencial e comercialização digital de produtos e medicamentos manipulados isentos de prescrição sem que lhes sejam aplicadas as sanções previstas na RDC no 67/07, da ANVISA. Procedência. Resolução que extrapolou sua competência regulamentar ao estabelecer exigência não prevista na legislação federal.
RECURSO PROVIDO.